Tribunal: TJDFT
Processo: 0713757-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713757-19.2021.8.07.0000 AGRAVADO: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI - ME AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão contratual proposta por MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI (processo n. 0708726-15.2021.8.07.0001), que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, nos seguintes termos: ... para determinar à requerida que suspenda, por seis meses, os descontos das parcelas referentes aos contratos (FCO) indicados na inicial, sob pena de multa de R$ 2.000,00 para cada desconto indevido. Também determino que a requerida retire o nome da requerente dos cadastros de negativação, no prazo de 5 dias, sob pena de multa no importe de R$ 5.000,00, a qual incidirá, também, caso venha a ser realizada nova inscrição. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a multa arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta é excessiva e não observa o critério da razoabilidade, além de gerar eventual enriquecimento ilícito em favor do contratante inadimplente, o que também se aplica ao prazo exíguo fixado para o respectivo cumprimento. Pede, assim, seja afastada a aplicação da multa ou a sua redução em até R$1.000,00 (mil reais) ou estendido o prazo para cumprimento a 30 (trinta) dias úteis, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, entendendo presentes os requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, na medida em que as astreintes foram fixadas, na ação originária, no intuito de compelir o Banco agravante a suspender os descontos efetivados no numerário da agravada, ante o cenário de negociação entre as partes nesse sentido, conforme apresentado nos autos, bem como a retirar o nome desta de cadastros de restrição ao crédito, por prazo suficiente à resolução da questão. Ora, a fixação da multa em caso de descumprimento é sabidamente autorizada pelo ordenamento jurídico, além do que, em se tratando de instituição financeira detentora de suporte jurídico e financeiro considerável, o valor arbitrado, bem como o prazo fixado para o cumprimento, não parecem violar o princípio da razoabilidade, tampouco gerar enriquecimento ilícito por parte da agravada. Outrossim, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, ao passo que, como assinalado no decisório, “a medida é reversível, pois bastará a prorrogação dos prazos do contrato para reaver valores, caso o pedido venha a ser julgado improcedente”. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator